Tribunal: STM
Processo: 7001425-86.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001425-86.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: NEY GABRIEL DE AZEVEDO DEMÉTRIO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/08/2020 a 13/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, negou provimento aos Embargos
Infringentes e de Nulidade, para que seja mantido o Acórdão recorrido, uma vez
que o entendimento nele adotado se encontra perfeitamente alinhado ao
decidido no IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000, nos termos do voto do Relator
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
acolhia os Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela Defesa
do ex-Soldado do Exército NEY GABRIEL DE AZEVEDO DEMÉTRIO para reformar o
Acórdão embargado e fazer prevalecer a declaração de voto de sua lavra,
proferida nos autos da Apelação nº 7000433-28.2019.7.00.0000, no qual
rejeitava a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por se
encontrar preclusa a matéria.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI e
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/09/2020 20:12:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a5ede85f

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

EMBARGOS INFRINGENTES 7001425-86.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
EMBARGANTE: NEY GABRIEL DE AZEVEDO DEMÉTRIO, ex-Sd Ex.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES.
COMPETÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO
DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR).
I - A nulidade relativa se submete ao prazo preclusivo quando não
arguida em tempo e modo oportunos. A nulidade absoluta, por outro
lado, não pode ser convalidada. Matéria de competência em Direito
Penal não pode ser flexibilizada.
II - A alteração legislativa promovida pela Lei 13.774/2018 na Lei de
Organização da Justiça Militar da União não retirou a atribuição dos
Conselhos de Justiça, Permanentes e Especiais, para julgar agentes
que eram militares ao tempo do ato criminoso.
III - A formação colegiada decorre da necessidade de garantir
proteção aos princípios da hierarquia e da disciplina. Alia-se a
experiência da caserna dos oficiais ao conhecimento jurídico dos
juízes togados. Ademais, incorreto afirmar que um princípio, violado
no momento do cometimento do crime, deixa de ser sacrificado após
a alteração da situação jurídica do Réu.
IV - A mens legis do Projeto de Lei (PL) 7683/2014 foi realizar a
distinção entre civis, não submetidos a um regime especial de dever,
e os militares. Afirma-se que a condição de militar da ativa, para
efeitos de definição do órgão competente da Justiça Castrense de 1º
grau, deve ser aferida no momento da prática do delito. Tempus
regit actum.
V - Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/09/2020 20:12:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a5ede85f

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, negou provimento aos Embargos
Infringentes e de Nulidade, para que seja mantido o Acórdão recorrido, uma vez que o
entendimento nele adotado se encontra perfeitamente alinhado ao decidido no
IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000.

Brasília, 13 de agosto de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/09/2020 20:12:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a5ede85f
RELATÓRIO

Examinam-se Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos em
exercício institucional da Defensoria Pública da União (DPU) em favor do Embargante
ex-Soldado do Exército Ney Gabriel de Azevedo Demétrio, em face da divergência
ocorrida no julgamento do Recurso de Apelação 7000433-28.2019.7.00.0000. O Julgado
restou assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. LICENCIAMENTO DO MILITAR.
PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA. RETORNO DO FEITO AO JUÍZO DE ORIGEM.
Em observância à Teoria da Atividade, adotada pelo Código Penal
Militar, o fato de o agente ter sido licenciado das fileiras das Forças
Armadas, durante o curso da Ação Penal, em nada modifica a sua
condição de militar no momento em que perpetrou o crime.
Os processos a serem apreciados monocraticamente pelo
magistrado, em Primeira Instância, além da necessária observância
à Teoria da Atividade, somente ocorrerão quando o agente
ostentar a condição de civil ao tempo da prática do delito ou,
naquela condição, for partícipe do ilícito penal, conforme previsto
na Lei nº 8.457/1992 (Lei de Organização da Justiça Militar da
União), alterada pela Lei nº 13.774/2018 Preliminar de nulidade do
julgamento monocrático por Juiz Federal da Justiça Militar acolhida.
Decisão por maioria.".

O Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia em desfavor do Acusado e
imputou-lhe a prática do crime de furto qualificado − art. 240, §§ 4º a 6º, do Código Penal
Militar (CPM), uma vez que subtraiu no período noturno bem pertencente à
Administração Militar.

Considerada a vigência da Lei 13.774/2018, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ), em
9.1.2019, decidiu declarar-se incompetente para apreciar e julgar o processo.

Em Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar, de lavra do eminente
Subprocurador-Geral Dr. Clauro Roberto de Bortolli, foi suscitada a nulidade absoluta.
Assim, esta Corte determinou a cassação da Decisão a quo, momento em que
reconheceu a competência do CPJ para o processamento e julgamento do feito, nos
termos do voto do eminente Ministro-Relator Artur Vidigal de Oliveira.

O único voto divergente foi do ilustre Ministro José Coêlho Ferreira que rejeitava a
preliminar. Sob a presidência do Exmo. Ministro José Barroso Filho acompanharam o
voto do Relator os Ministros William de Oliveira Barros (Revisor), Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, Alvaro Luiz Pinto, Luis Carlos Gomes Mattos, Lúcio Mário de
Barros Góes, Odilson Sampaio Benzi, Carlos Augusto de Sousa, Francisco Joseli Parente
Camelo, Marco Antônio de Farias, Péricles Aurélio Lima de Queiroz e Carlos Vuyk de
Aquino.

A douta Defensoria opôs estes Embargos com base no Voto divergente proferido, o qual
entendeu que a Decisão do CPJ de se julgar incompetente foi fundamentada em norma
infraconstitucional. Na sua visão:

"[...] Ao contrário, no caso das nulidades absolutas, o vício incide

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/09/2020 20:12:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a5ede85f
em violação de regra constitucional, como, por exemplo, quando o
crime é de competência da Justiça Federal e é julgado pela Justiça
Militar, caso em que o questionamento não seria alcançado pelo
instituto da preclusão. Aqui, a decisão do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército de julgar-se incompetente para apreciar e
julgar o feito tem como base o estabelecimento de jurisdição
interna corporis, a qual é fixada por norma infraconstitucional, a
saber, a Lei de Organização Judiciária Militar (Lei n.º 8.457, de 4 de
setembro de 1992, alterada pela Lei n.º 13.774, de 19 de
dezembro de 2018)".

A Defesa salienta que se operou a preclusão acerca da matéria, porquanto nem a
Defesa ou o MPM suscitaram a nulidade processual.

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em sede de Contrarrazões da lavra do douto Dr.
Edmar Jorge de Almeida, manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos Embargos.
Destaco o seguinte trecho:

"Matérias não sujeitas à preclusão para o estado-juiz, por serem de
ordem pública, devem ser analisadas. Ora, a competência penal
desta Justiça Especial Federal não se limita aos integrantes das
Forças Armadas, desse modo, sobreleva o interesse em julgar civis
que, ao tempo da ação delitiva, ostentavam condição de militares
da ativa".

O eminente Ministro-Revisor teve Vista dos autos.

A DPU foi intimada de que o feito fora colocado em mesa para julgamento.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/09/2020 20:12:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a5ede85f
VOTO

Os Embargos Infringentes e de Nulidade são cabíveis e tempestivos. No mérito, todavia,
julgo que não merece guarida o pleito Defensivo.

As nulidades relativas têm como característica o fato de se submeterem ao prazo
preclusivo, se não arguidas a tempo e modo oportunos, ou seja, inexiste prejuízo a ser
sanado. Os atos são assim, convalidados, no momento em que não alegados no prazo
legal.

Em caso de nulidade absoluta, entretanto, como a competência constitucional da Justiça
Militar da União, não se opera o efeito da preclusão, pois a competência absoluta não
pode ser flexibilizada. Até mesmo diante de sentença condenatória transitada em
julgado, deve-se preconizar a nulidade absoluta do feito. Colaciono jurisprudência da
Suprema Corte nesse sentido:

" A competência penal em razão da matéria é de ordem
pública, podendo ser alegada ou reconhecida a qualquer
momento, inclusive de ofício, não sendo suscetível de
convalidação. Ela decorre de uma ofensa a princípio
constitucional do processo penal, no caso, o do juiz natural,
sendo irrelevante o fato da parte sentir-se prejudicada,
pois o interesse maior, consistente na proteção às normas
constitucionais, prevalece sobre o interesse pessoal.
Consequentemente, não se lhe aplicam a regra do art. 571, I, do
Código de Processo Penal, e a Súmula 160 do Supremo Tribunal (É
nula a decisão do tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não
arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso
de ofício)." (HC 107.457. Rel. Min. Cármen Lúcia. Julgado em
2.10.2012. DJe de 22.10.2012; grifo nosso).

"[...]. Frisou que o acusado alegara que o trecho degravado
inviabilizaria o direito de defesa. Ademais, descaberia falar em
preclusão, já que se cuidaria de nulidade absoluta. [...]" (STF,
Informativo 694; grifo nosso).

Cabe salientar que a matéria trazida a debate possui identidade com aquela tratada no
julgamento do IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000, cujo Acórdão foi publicado em
5.9.2019. Naquela ocasião, firmou-se o entendimento de que os Ministros-Relatores
podem, se assim considerarem oportuno, julgar liminarmente e de forma monocrática o
caso a eles submetido, aplicada a tese jurídica fixada pelo Plenário. Saliente-se,
entretanto, que o feito em análise já havia sido remetido para o Revisor.

Conforme doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Existe um momento apropriado para o julgamento monocrático,
ocorrendo a preclusão lógica a impedir essa espécie de julgamento
o ato de lançamento do relatório pelo relator e a remessa dos
autos ao revisor ou, ainda, o ato de o juiz relator pedir dia para o
julgamento". (Manual de Direito Processual Civil. 10ª ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, p. 1420.)

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/09/2020 20:12:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a5ede85f
Portanto, a melhor técnica jurídica garante a apreciação do processo pelo Plenário da
Corte, consoante determina o art. 12, inciso VII, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM). Isso não inviabiliza a aplicação do precedente firmado no IRDR
a título de fundamentação.

Nesse sentido, a alteração legislativa promovida pela Lei 13.774/2018 na Lei de
Organização Judiciária Militar da União (LOJM), não retirou a atribuição dos Conselhos de
Justiça, Permanentes e Especiais, para julgar aqueles que eram militares, ao tempo do
ato criminoso. No referido IRDR, esta Corte Castrense estabeleceu a seguinte tese
jurídica:

"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas."

Destaca-se que o enunciado não é infirmado por quaisquer dos pontos suscitados pelo
Embargante, ao passo que tais matérias foram exaustivamente enfrentadas no
julgamento do IRDR. Transcreve-se parte da ementa do referido Incidente a fim de
salientar as respectivas soluções:

"[...]. V - A formação colegiada mista dos órgãos da Justiça
Militar decorre da necessidade de eficiente proteção aos
princípios da hierarquia e da disciplina. Alia-se a
experiência da caserna dos oficiais, ao conhecimento
jurídico dos juízes togados. Proteção amparada pela
Constituição Federal e ratificada pela doutrina militar nacional e
estrangeira. Interpretação contrária gera ofensa à ratio
essendi da Justiça Militar da União. VI - Discussão referente ao
julgamento de ex- militares que cometeram delitos castrenses na
qualidade de integrantes da ativa das Forças Armadas. VII - A Lei
13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da
União (LOJM)
- Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal
da Justiça Militar, de forma monocrática, para o julgamento de civis
que pratiquem crimes militares. No entanto, não visou o
legislador a modificação da regra para o processamento de
ex-militares que cometeram delitos castrenses em
atividade. Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei
7.683/2014. VIII - Interpretação da nova redação do inciso
I-B do art. 30 da LOJM, que menciona expressamente os
incisos I e III do art. 9º do CPM, e olvida propositadamente
o inciso II, que dispõe acerca das situações de crimes
praticados somente por militares. Inserção por analogia
importaria em ativismo judicial, eis que não manifestada a
vontade do legislador ordinário. IX - Adoção do princípio
tempus regit actum, o qual dispõe que a competência deve
ser fixada na data do fato, sob pena de possibilitar a
criação de juízos de exceção, bem como a escolha do órgão
julgador pelo acusado. Obediência à garantia do juiz
natural. [...]. XI - Não há que se falar em violação ao Pacto
de São José da Costa Rica ou à jurisprudência da Corte

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/09/2020 20:12:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a5ede85f
Interamericana de Direitos Humanos. Situações que envolvem
civis que cometeram delitos castrenses nessa qualidade e não
como integrantes das Forças Armadas. Distinção em relação ao
caso vertente. XII - Assim como os magistrados togados, os
Oficiais integrantes dos Conselhos de Justiça possuem
vitaliciedade assegurada pela Constituição Federal. Na forma do
Estatuto dos Militares (Lei 6.880/1980), sua atuação é pautada
em princípios éticos, entre os quais a justiça e a
imparcialidade nas suas decisões. [...]. XVII - Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas procedente. Adoção da tese
jurídica: ' Compete aos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas.'
Decisão unânime". (STM. IRDR 7000425- 51.2019.7.00.0000. Rel.
Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 22.8.2019.
Publicado em 5.9.2019; grifo nosso).

Ora, se o objetivo da composição dos órgãos colegiados da Justiça Militar é garantir a
real proteção dos princípios da hierarquia e da disciplina, bem como evitar a
repercussão negativa do ilícito no seio da tropa, impossível afirmar que a exclusão do
réu do serviço ativo importa em desnecessidade de tal avaliação.

A aplicação da pena, em caso de condenação a tais delitos, objetiva o atingimento não
só da finalidade de retribuição e prevenção especial, ou seja, de efetivamente sancionar
aquele que cometeu o delito e ressocializá-lo, para que não pratique novamente a
conduta; como da prevenção geral, visa que os demais integrantes da tropa saibam que
aquele ato ilícito, caso praticado, será efetivamente punido.

O licenciamento do acusado, apesar de poder não atingir a prevenção especial (no caso
dos crimes militares próprios), não deixa de sensibilizar a tropa quanto à punição
criminal pela prática de delitos castrenses.

Outra não é a mens legis. Ao enviar a Justificativa do Projeto de Lei (PL) 7683/2014, o
Superior Tribunal Militar assim se manifestou, in verbis:

"Nesse contexto, destaca-se a necessidade do deslocamento da
competência do julgamento dos civis, até então submetidos ao
escabinato dos Conselhos de Justiça, para o Juiz- Auditor: se por um
lado é certo que a Justiça Militar da União não julga somente os
crimes dos militares, mas sim os crimes militares definidos em lei,
praticados por civis ou militares; de outro, é certo também
que os civis não estão sujeitos à hierarquia e à disciplina
inerentes às atividades da caserna e, consequentemente, não
podem continuar tendo suas condutas julgadas por militares.
Assim, passará a julgar os civis que cometerem crime militar".
(Grifo nosso).

Ao dispor que os civis não estão sujeitos à hierarquia e à disciplina, o PL apresentado
deixou claro que, aos militares, é devida estrita obediência a tais postulados, os quais
são desrespeitados por ocasião da prática do delito.

Incorreto afirmar que um princípio, violado no momento do cometimento do crime,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/09/2020 20:12:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a5ede85f
deixa de ser sacrificado após a alteração da situação jurídica do Réu.

Por tal motivo, afirma-se que a condição de militar da ativa, para efeitos de definição do
órgão competente da Justiça Castrense de 1º grau, deve ser aferida no momento da
prática do delito. É a interpretação que se faz do princípio tempus regit actum, ou, como
interpretado por esta Corte, tempus regit factum.

Ademais, afirmar o contrário seria possibilitar a escolha do Juízo do feito, tanto pela
Administração Militar, como pelo acusado. Explica-se: o princípio do juiz natural,
extraído dos incisos XXXVII e LIII do art. 5º da Constituição da República, dispõe que
"não haverá juízo ou tribunal de exceção" e que "ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente".

Portanto, quando a Constituição dispõe sobre a inexistência de juízo de exceção, isso
confirma que o órgão competente para o julgamento deve ser definido antes da prática
do fato típico. De outro lado, se o Estado estipula as regras de competência
previamente, sabe-se também que não cabe ao indiciado "escolher" o Juízo pelo qual
será julgado.

Nesse sentido, posiciona-se a melhor doutrina:

"Como anota Antônio Scarance Fernandes, embora dúplice a
garantia do juiz natural (CF, art. 5º, XXXVII, LIII), manifestada com
a proibição de tribunais extraordinários e com o impedimento à
subtração da causa ao tribunal competente, a expressão ampla
dessas garantias desdobra-se em três regras de proteção: 1) só
podem exercer jurisdição os órgãos instituídos pela Constituição;
2) ninguém pode ser julgado por órgão instituído após o fato; 3)
entre os juízes pré-constituídos vigora uma ordem taxativa de
competências que exclui qualquer alternativa deferida à
discricionariedade de quem quer que seja.". (LIMA, Renato
Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 4. ed. rev. atual. e ampl.
Salvador: Juspodivm, 2016. p. 54; grifo nosso).

Dessa forma, a interpretação adotada pelo Juízo de 1º grau poderia,
exemplificativamente, permitir ao acusado provocar o seu licenciamento para ser
julgado de forma monocrática. Situação ainda pior é aquela em que o réu é licenciado e
reintegrado mais uma vez no curso da demanda, quando haveria mudança do juízo
competente a cada alteração da sua situação jurídica, o que fere não só o postulado
destacado, como o princípio da duração razoável e da economia processual.

A própria Lei 13.774/2018 desfaz as possíveis divergências no art. 30, I-B. Observa-se,
da sua redação, que o dispositivo prevê a competência do Juiz Federal da Justiça Militar
para o julgamento de civis que pratiquem crimes militares inseridos nos incisos I e III do
art. 9º do CPM. Sequer mencionou o inciso II, que trata sobre crimes praticados por
militares em face de outros integrantes das Forças Armadas em atividade.

Seria ilógico entender pela competência do Juiz Federal da Justiça Militar quando um ex-
militar pratica tipo inserido no inciso I do art. 9º (crimes apenas previstos no CPM) e,
quanto ao inciso II, que menciona os crimes com existência correlata na legislação
comum, permanecerem os fatos a serem julgados pelo Conselho de Justiça.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/09/2020 20:12:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a5ede85f
A interpretação dos magistrados togados de que o dispositivo inseriu, tacitamente, o
inciso II do art. 9º significa ativismo judicial vedado no nosso ordenamento jurídico, pois
representa verdadeira usurpação das atribuições do Poder Legislativo.

Os fundamentos aqui esposados encontram amparo não só na Justificativa do Projeto de
Lei apresentado, na história da composição da Justiça Militar, mas também no Direito
comparado.

Chile, Espanha e Itália trazem regra expressa nas suas codificações no sentido de que a
qualidade de militar do autor do fato delituoso deve ser analisada por ocasião do
cometimento do crime:

Codigo de Justicia Militar do Chile:
"Art. 6º [...] Para efectos de determinar la competencia de los
tribunales militares, la calidad de militar debe poseerse
al momento de comisión del delito." (Grifo nosso).

Codici Penale Militare di Pace - Itália:
"Art. 15. Reati commessi durante il servizio e scoperti o
giudicati dopo la cessazione di esso.
La legge penale militare si applica per i reati militari commessi
durante il servizio militare, ancorché siano scoperti o giudicati
quando il colpevole si trovi in congedo o abbia cessato di
appartenere alle forze armate dello Stato." (tradução: Art. 15.
Delitos cometidos durante o serviço e descobertos ou julgados
após seu término. O direito penal militar aplica-se aos
crimes militares cometidos durante o serviço militar,
mesmo que sejam descobertos ou julgados quando o
infrator está de licença ou deixou de pertencer às forças
armadas do Estado.) (Grifo nosso).

Código Penal Militar da Espanha:
"Artículo 2. Son militares, a efectos de este Código, quienes
al momento de la comisión del delito posean dicha
condición, de conformidad con las leyes relativas a la
adquisición y pérdida de la misma y, concretamente, con las
excepciones que expresamente se determinen en su
legislación específica:
[...]
2.º Los reservistas cuando se encuentren activados en las
Fuerzas Armadas". (Grifo nosso).

No âmbito das Justiças Militares estaduais, também não há dúvida da fixação de sua
atribuição julgadora mesmo após a exclusão dos réus do serviço ativo. Cabe transcrever
mensagem constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça Militar do Estado de
Minas Gerais (TJM/MG), quando informa a sua competência:

"A Justiça Militar estadual é competente para processar e julgar os
crimes militares e ações judiciais contra atos disciplinares militares
praticados pelos oficiais e praças da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar, bem como os crimes cometidos por militares da
reserva e reformados, nos casos especificados na legislação penal

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/09/2020 20:12:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a5ede85f
militar. Julga também o militar excluído (ex-militar) que
tenha cometido crime militar, ainda naquela condição à
época do fato." (Grifo nosso).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça Militar de São
Paulo seguem o mesmo sentido:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 1. CRIME MILITAR
COMETIDO POR POLICIAL MILITAR DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. DEMISSÃO ANTERIOR À INSTAURAÇÃO
DO INQUÉRITO POLICIAL. IRRELEVÂNCIA. JUÍZO NATURAL QUE SE
FIXA À ÉPOCA DO FATO. 2. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
Crime militar cometido por militar no exercício da função. Em
homenagem à garantia do juízo natural, a competência deve ser
fixada sempre em relação à qualidade que o recorrente
apresentava no momento do cometimento do fato, não podendo
ser alterada por conta de alteração fática posterior (exoneração).
Recurso a que se nega provimento." (STJ. RHC 20348/SC. Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura. Pub. DJe de 1.9.2008).

"POLICIAL MILITAR - Apelação Criminal - Seis policiais militares
denunciados pela prática do crime de concussão - Decisão
em primeiro grau que condenou três dos denunciados - Recurso de
apelação - Preliminar de incompetência da Justiça Militar - Pleito
requerendo a absolvição nos termos da primeira parte da alínea
"a" do art. 439 do CPPM - Manifestação da Procuradoria de
Justiça no sentido da absolvição por não existir prova suficiente
para a condenação - Preliminar rejeitada - Juízo natural que se fixa
à época do fato - Conjunto probatório permeado de dúvidas e
incertezas sobre os fatos - Aplicação do princípio do "in dubio pro
reo" - Reforma da Sentença para absolver os apelantes com base
na alínea "e" do art. 439 do CPPM - Recurso de apelação que
comporta parcial provimento.". (TJM/SP. Ap 6.649/2013. Rel. Juiz
Cel Fernando Pereira. Julgado em 11.6.2013).

O Ministério Público Militar já manifestou o posicionamento institucional acerca do tema,
conforme o Enunciado 19 da sua Câmara de Coordenação e Revisão:

"Para aferimento da competência dos Conselhos de Justiça e do Juiz
Federal da Justiça Militar, órgãos judiciais da 1ª Instância da Justiça
Militar da União, nos termos do art. 27 e art. 30 da LOJM (Lei nº 8.457,
de 04/09/1992, com a redação dada pela Lei nº 13.774, de 19 de
dezembro de 2018) deve ser considerada a condição do agente (civil ou
militar), no momento do fato, não alterando esta competência a
posterior modificação de tal condição.".

Em que pese tal orientação não possuir caráter vinculativo aos seus membros, reforça o
fundamento aqui mencionado.

Portanto, voto pelo conhecimento e não provimento dos Embargos Infringentes e de
Nulidade, para que seja mantido o Acórdão recorrido, uma vez que o entendimento nele

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/09/2020 20:12:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a5ede85f
adotado se encontra perfeitamente alinhado ao decidido no IRDR 7000425-
51.2019.7.00.0000.